Tribunal: TJDFT
Processo: 0717756-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Processo : 0717756-77.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão[1] proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou impugnação à penhora do imóvel registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula 272624. Fundamentou o juízo a quo: [...] Observo dos autos que não houve prova quanto à unicidade do bem em relação à parte executada Ana Paula. Já em relação ao executado José Neves, verifico que a certidão junto ao 3o Ofício (ID87573724) acusa a existência dos imóveis com as seguintes matrículas: 338451, 284428 e 272624 (ora penhorado). A decisão judicial apresentada em ID87576146 indicou a desistência da penhora por parte de José Neves em relação ao imóvel de matrícula n. 284428, cuja anotação existente junto ao Ofício é de "credor". Em relação ao imóvel de matrícula n. 338451, observa-se as anotações de "adquirente" e "transmitente". O documento do 4o Ofício (ID87573741) indica o imóvel de matrícula 525, a qual constava como sendo "devedor" e após "cancelado". Como não há certidão do 9o Ofício de Registro de Imóveis, não se pode dizer que o executado comprovou por completo, por meio das certidões negativas, ser proprietário tão somente do imóvel constrito. Quanto à utilização do bem como residência do executado e de sua esposa, observo não ter havido comprovação, mediante comprovantes de residência, que o bem seria o atual endereço dos executados. Com as provas apresentadas, não é possível concluir acerca da unicidade nem da utilização do imóvel como residência. Dessa forma, não considero configurado o bem como sendo de família. Foram rejeitados os embargos de declaração dos agravantes, quando consignado pelo juízo originário que, embora a matéria seja de ordem pública e possa ser analisada a qualquer tempo, “mister que haja provas novas neste sentido, não junta o embargante certidão do 9o Ofício e tampouco as certidões em nome da executada, com quem é casado em princípio pelo regime de comunhão parcial de bens (id. 84983536), a fim de se perquirir se o bem de fato é o único da unidade familiar”[2]. Em suas razões, os agravantes sustentam a impenhorabilidade, sob o argumento de que a penhora incidiu sobre seu único imóvel, utilizado para moradia do casal. Alegam que outros imóveis que aparecem nas certidões imobiliárias já foram transferidos ao seu titular ou foram alvo de embargos de terceiro, procedentes com trânsito em julgado. Reclamam que deve ser conferida a proteção do bem de família, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição impugnada. Pedem, liminarmente, a concessão da tutela provisória recursal “para determinar a suspensão da decisão agravada” e, ao final, o provimento do recurso para afastar as medidas constritivas que recaem sobre o imóvel. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O art. 1o, da Lei 8.009/90, traz o conceito de bem de família e consagra a sua impenhorabilidade. Vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Precedente no STJ: REsp 950.663/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. No caso, o juízo originário rejeitou a impugnação à penhora, tendo em vista que os agravantes não comprovaram a unicidade do bem, tampouco que o imóvel penhorado é utilizado como residência dos executados. Todavia, os documentos juntados aos autos, em uma análise preliminar, comprovam a alegação dos agravantes no sentido de que residem no referido imóvel. Com efeito, verifico nos autos originários que o endereço residencial dos executados-agravantes, declinado na petição inicial da execução pelo próprio exequente-agravado é o mesmo onde está localizado o imóvel objeto da penhora e, em cujo local os executados foram citados[3]. Ainda nesse mesmo endereço do imóvel penhorado, constam que foram realizadas diversas diligências no curso da execução[4], sejam para intimações dos executados, sejam para a tentativa de penhora. A propósito, não há nada nos autos sugerindo que houve mudança de endereço dos executados, durante a tramitação da execução; ao contrário, as contas[5] de luz e telefone anexadas em sede de embargos de declaração na origem comprovam a permanência dos agravantes no mesmo endereço residencial declinado. Cumpre anotar que o endereço informado ao oficial de justiça pelo executado[6], em uma das diligências, nitidamente se refere a endereço comercial. É bem verdade que os agravantes deixaram de juntar na origem todas as certidões imobiliárias possíveis, o fazendo apenas nesta sede de agravo[7]. Todavia, além de não constar outros imóveis em nome dos agravantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido de que a mera comprovação de que o imóvel é utilizado para a moradia dos executados é o que basta para incidir a proteção legal da impenhorabilidade. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MAIS DE UM IMÓVEL. ARTIGO 5o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de 1 (um) imóvel. 3. O artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.873.254/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021. Negritado) [...]. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Súmula 568/STJ. 5. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à comprovação por parte dos agravados de que as duas matrículas (números 2.649 e 3.524) perfazem apenas um imóvel juntamente com as demais matrículas citadas nos autos, se rvindo de residência e - dessa forma - sendo impenhorável por ser bem de família, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelas Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1719457/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021. Negritado) [...]. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência do STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ. Reconsideração. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. A exigência legal fica adstrita apenas à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família, o que, no caso, foi suficientemente demonstrado com a indicação, na declaração de imposto de renda, de que o referido bem corresponde ao domicílio residencial do agravante. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1.558.073/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 12/03/2020. Negritado) Dessarte, as provas dos autos permitem afirmar, prima facie, que o imóvel objeto de constrição se trata de bem de família, protegido, portanto, pela impenhorabilidade. Por fim, não há como descartar o perigo da demora, tendo em vista a possibilidade de o imóvel ser levado a hasta pública antes mesmo do julgamento deste agravo. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 90773467 dos autos na origem (processo n. 0710347-86.2017.8.07.0001). [2] Id. 92032161 dos autos na origem. [3] Id. 7676432 ao 8121665 dos autos na origem. [4] Id. 26374213/26374231, 33308128 – p. 3 e 58728186 dos autos na origem. [5] Id. 91948670, 91948671 e 91948672 dos autos na origem. [6] Id. 57174606 dos autos na origem. [7] Id. 26155772 ao 26155784 e id. 26155794 ao 26155803.